Tribunal: TJMT
Processo: 1061252-35.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061252-35.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCAS GARCIA DE CARVALHO - CPF: 049.619.131-46 (RECORRENTE), REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA - CPF: 020.319.501-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPORTUNAÇÃO DE TERCEIROS COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR.

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
QUANTUM
MAJORADO. ECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, diante da ausência de verificação de veracidade nas informações do contratante para cadastro e vinculação de números de telefone com os dados do reclamante, fraude de terceiros constatada, falha na prestação de serviços da reclamada evidenciada, condenando ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

a título de danos morais.

2.

O Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do cadastramento dos dados do reclamante vinculado aos números de telefone, sequer trouxe o contrato firmado entre as partes, a qual alega existir contratando os referidos serviços de telefonia, junta histórico de chamadas e sms, e nada mais.

3.

Na hipótese, a mera negativa da contratação sem negativação não acarretaria dano moral, contudo, as peculiaridades do caso, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, uma vez que a Reclamada oportunizou a abertura de quatro linhas telefônicas vinculadas aos dados pessoais do reclamante sem sua autorização, que foram utilizadas por terceiros na importunação reiterada à sua honra e personalidade, ferindo assim direitos basilares.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, qual seja, ausência de providências e aferição de que não se tratava de fraude de terceiro, visto que sequer há juntada de contrato ou documentos do autor contratando a abertura das linhas, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O valor da indenização a título de dano moral em
R$ 4.000,00(quatro mil reais),
arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

Recurso da reclamante conhecido e provido.

7.

Recurso do reclamado conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, para declarar a inexistência de contratação de cadastramento e indevida a abertura de linhas telefônicas vinculadas ao nome e dados do reclamante e condenou a Reclamada ao pagamento de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob fundamento de que a reclamada não apresentou provas da contratação dos serviços, de modo que a falta de aferição de veracidade dos dados acarretou danos de ordem moral à honra e personalidade do reclamante.

Inconformado, o reclamante, interpôs recurso inominado buscando a reforma parcial da sentença, com a majoração da indenização por danos morais, considerando, inclusive, as tentativas realizadas para resolver o empasse administrativamente, sem êxito (id. 159957659).

O reclamado, por sua vez, no recurso interposto, pretende a reforma da sentença a quo, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, ao argumento de que juntou provas da contratação e não há negativação das linhas para incorrer em danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões recursais por ambos.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023